Tribunal: STF
Processo: ARE 1385561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. IMPEDIMENTO DA NOMEAÇÃO DA CANDIDATA APROVADA, EM RAZÃO DE VÍNCULO PREEXISTENTE ENTRE A IMPETRANTE E O MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS, RELATIVO À MESMA PROFISSÃO. 1. Aplicação do art.37, XVI, “c” da Constituição Federal, segundo o qual é admitida a acumulação de dois cargos de profissionais de saúde como exceção à regra geral de proibição de acumulação de cargos públicos. 2. O assistente social não é caracterizado como profissional exclusivo da área de saúde. Inteligência dos artigos 1º e 2º da Resolução CFESS n.383/1999. 3. A jurisprudência do STF e do STJ é favorável à acumulação de cargos públicos por assistente social, desde que integrantes do quadro de pessoal da área da saúde. Precedentes. 4. A impetrante instruiu a ação com declaração emitida pelo Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Município de São Fidélis, comprovando de plano que exerce o cargo de assistente social na área de saúde. 5. O edital do concurso público realizado pelo impetrado é omisso quanto à área específica de lotação dos aprovados, contendo apenas a síntese das atribuições a serem desempenhadas pelos assistentes sociais, e exigência de conhecimentos específicos na área de Assistência Social em geral. 6. Parecer da Procuradoria Municipal, impugnado pela autora, mostra-se em alinho aos termos do edital do concurso, haja vista a ausência de indicação no certame de vinculação do profissional à área de saúde. 7. Ausência de prova acerca da necessidade e possibilidade de o Município alocar à autora no setor de saúde constitui óbice à concessão da ordem, e subversão dos princípios administrativos, ao se afastar a conveniência e necessidade da Administração para ajustar às aspirações do candidato. 8. Inexistem elementos nos autos que demonstrem que os cargos de assistente social ofertados no certame estão vinculados à área da saúde, tampouco que as atividades a serem desempenhadas pelos aprovados estejam relacionadas àquelas desenvolvidas pelos profissionais de saúde. 9. O Município assevera que a ocupação de assistente social oferecida “pelo município de Santo Antônio de Pádua é para exercer o cargo na Secretaria de Assistência Social, conforme as atribuições apresentadas no Edital”. 10. A hipótese sub judice não configura exceção constitucionalmente prevista à vedação de acumulação de cargos públicos, notadamente em razão da ausência de comprovação de que o cargo almejado pela recorrida integra o quadro de pessoa da área de saúde no âmbito municipal. 11. A impetrante não logrou êxito na demonstração inequívoca de direito líquido e certo a ser protegido, através das provas pré-constituídas anexadas ao writ. Ausentes os requisitos para a concessão da ordem. 12. Reforma da sentença. 13. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e incisos XIII, XXXVI e XXXIX e 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente